Tribunal: TCU
Processo: 040.536/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3247/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) em desfavor de Universidade Federal do Ceará (UFC), Luis Carlos Uchoa Saunders, Jesualdo Pereira Farias e Ícaro de Sousa Moreira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio Fundeci 2005/0102 (peça 7), firmado entre o BNB e a UFC, e que tinha por objeto a "Colaboração financeira do Concedente ao Convenente para a execução de pesquisa intitulada 'Sistema de Dessalinização Via Osmose Reversa Acionada por Painéis Fotovoltaicos Sem Baterias', visando à implantação de unidade de dessalinização via osmose reversa acionada por painéis fotovoltaicos sem baterias, para contribuir para o abastecimento de água potável no semiárido nordestino". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, conforme art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que entre 29/4/2009 (apresentação da prestação de contas - peça 15) e 14/5/2018 (Parecer Técnico acerca da prestação de contas - peça 17) o processo ficou paralisado por mais de cinco anos no âmbito do órgão tomador de contas, configurando a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando que os pareceres emitidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e pelo Ministério Público especializado sugerem o reconhecimento das pretensões punitiva e ressarcitória (peças 100 e 104); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; e c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 040.536/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jesualdo Pereira Farias (XXX.745.143-XX); Luis Carlos Uchoa Saunders (XXX.149.103-XX); Universidade Federal do Ceará (07.272.636/0001-31); Ícaro de Sousa Moreira (XXX.783.123-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.